Tribunal: TJPA
Processo: 0800296-79.2021.8.14.0036
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800296-79.2021.8.14.0036

APELANTE: JOSE ANTONIO DE SOUZA MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800296-79.2021.8.14.0036

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JOSÉ ANTONIO DE SOUZA MONTEIRO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COERENTES E EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, CORROBORADOS POR TESTEMUNHO DE USUÁRIO. VALIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), alegando insuficiência de provas para a condenação, com base em supostas contradições nos depoimentos policiais e na tese de perseguição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar se o conjunto probatório, formado pelos depoimentos dos policiais, pelo testemunho do usuário que adquiriu o entorpecente e pelas circunstâncias fáticas do flagrante, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de fragilidade probatória arguida pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial definitivo e, sobretudo, pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

4.

Os depoimentos de agentes policiais, quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos dos autos — como o testemunho do usuário que confirmou a compra da droga —, são provas idôneas e suficientes para embasar o decreto condenatório, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

5.

As circunstâncias fáticas — abordagem de um usuário com droga logo após sair do estabelecimento do réu, a confirmação da venda por parte deste e o histórico criminal do apelante, que é reincidente específico em tráfico — são incompatíveis com a tese de negativa de autoria e indicam, com segurança, a prática da mercancia.

6.

A alegação de perseguição policial, desacompanhada de qualquer elemento probatório que a sustente, não tem o condão de invalidar a ação estatal, especialmente quando as provas dos autos demonstram a legalidade e a legitimidade da abordagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

8.

A condenação por tráfico de drogas é mantida quando fundamentada em conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos de policiais harmônicos e coerentes, corroborados pelo testemunho de usuário e pelas circunstâncias da prisão que evidenciam a mercancia ilícita.

9.

A tese de insuficiência probatória, baseada em supostas contradições secundárias nos depoimentos policiais e em alegação de perseguição não comprovada, é rechaçada quando o acervo probatório, visto em sua totalidade, se mostra seguro e suficiente para a condenação.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000641-10.2020.8.14.0070; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004890-59.2017.8.14.0021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ ANTONIO DE SOUZA MONTEIRO
, por intermédio de sua advogada constituída, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 76639072).

Narra a denúncia (ID 16787299) que, no dia 08 de maio de 2021, na residência do denunciado, este foi surpreendido vendendo 0,5g (meio grama) de substância entorpecente conhecida como “pedra de oxi”. Segundo a peça acusatória, uma guarnição da Polícia Militar, em rondas, avistou uma aglomeração de conhecidos usuários de drogas próximo à venda de açaí do denunciado. Ao abordarem o nacional Glauber Pantoja Gomes, que saía do local, este se desfez de uma pedra de oxi e, ao ser indagado, afirmou tê-la comprado de José Antonio.

A denúncia foi recebida em 16 de julho de 2022 (ID 29640227). Após regular instrução processual, com audiência realizada, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 16787373). Em suas razões, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, com base no art. 386, VII, do CPP. Sustenta, em síntese, que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais contraditórios e que a ação foi motivada por represália, devido a denúncias que o réu teria feito contra os agentes.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 16787375), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves (ID 19031408), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO

A defesa busca a absolvição do apelante, sustentando a tese de insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. Argumenta que a condenação se amparou em depoimentos policiais contraditórios e que a ação foi fruto de perseguição.

A tese, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório carreado aos autos.

A materialidade do delito está inequivocamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 56901526), o qual atestou que a substância apreendida (0,5g) se tratava de
cocaína
, entorpecente de uso proscrito, confirmando a natureza ilícita do material.

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelante, não havendo que se falar em fragilidade probatória. A versão do réu, de negativa de autoria e suposta represália, restou isolada e foi frontalmente contrariada pelos depoimentos firmes e detalhados colhidos sob o crivo do contraditório.

A testemunha
PM Welliton Lenon Carvalho de Sousa
afirmou em juízo que o apelante já era conhecido pela prática de tráfico, havendo diversas denúncias nesse sentido. Detalhou que, no dia dos fatos, após receberem nova denúncia, realizaram vigilância em carro descaracterizado e observaram um movimento constante de usuários de droga entrando e saindo do comércio do acusado. Relatou que abordaram o usuário Glauber na saída, o qual, nervoso, admitiu ter comprado a droga de "Zinho" (alcunha do apelante).

Corroborando tal versão, a testemunha
PM José Paulo Vilhena Pereira
declarou que participou da diligência, confirmando a vigilância, o movimento de usuários no local e a abordagem de Glauber, que portava uma pedra de "oxi". Afirmou categoricamente que, ao ser indagado, Glauber disse ter comprado o entorpecente do apelante.

As pequenas divergências apontadas pela defesa nas razões recursais, como a origem do veículo utilizado na campana, são questões secundárias que não possuem o condão de macular a essência dos depoimentos. O núcleo fático — a vigilância motivada, a venda da droga e a apreensão do entorpecente com o comprador — permaneceu uníssono e coerente, sendo o que efetivamente importa para a comprovação da autoria.

O ponto fulcral da prova de autoria reside no testemunho de
Glauber Pantoja Gomes
. Embora tenha demonstrado hesitação inicial em juízo, a sentença registra que, ao final, ele se retratou e
confirmou ter adquirido a droga do acusado
. Ademais, o testemunho do escrivão de polícia
Marlio Tavares Ferreira
, ouvido como testemunha do juízo, foi crucial ao confirmar que o depoimento de Glauber na fase inquisitorial, no qual delatou o apelante, foi prestado sem a presença dos policiais militares, o que afasta a tese defensiva de que teria sido coagido.

A validade de tais testemunhos é matéria pacificada nos Tribunais Superiores, que lhes conferem especial relevância, sobretudo quando se alinham a outros elementos de prova. O Superior Tribunal de Justiça, a esse respeito, firmou o seguinte entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. [...]
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos,
e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

Exatamente como ocorre no presente caso, em que os relatos dos agentes públicos não estão isolados, mas foram diretamente corroborados pelo testemunho do usuário e pelas circunstâncias do flagrante. A tese de perseguição, por sua vez, não passou de mera alegação, desprovida de qualquer suporte probatório. Pelo contrário, a
Certidão de Antecedentes Criminais
juntada aos autos (ID 16787356) demonstra que o apelante é
reincidente específico em tráfico de drogas
, possuindo outras condenações, o que reforça a verossimilhança da versão policial de que ele era pessoa já conhecida pela dedicação a atividades criminosas.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em situações análogas, já firmou entendimento que se amolda perfeitamente ao caso em tela:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO ROBUSTO. [...]
Autoria e materialidade comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Laudo toxicológico definitivo, Auto de Apreensão e Exibição, testemunhas policiais que prestaram depoimentos coesos e seguros e corroborados pelos demais elementos probatórios.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000641-10.2020.8.14.0070 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/06/2025) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. [...]
O depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004890-59.2017.8.14.0021 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024) – destaquei.

Portanto, o conjunto probatório é coeso e robusto, não deixando dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, sendo a manutenção da condenação a medida que se impõe.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026